Tribunal: STF
Processo: AI 591815
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que dá provimento a
   embargos de divergência para conhecer do recurso especial e
   determina o retorno dos autos à Primeira Turmadaquele Tribunal
   para continuidade do julgamento, diz respeito às normas
   processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.